Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SINAL DE VEÍCULO ADULTERADO. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, no sentido de que o acusado praticou os crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A consumação do crime do art. 311 do Código Penal não depende da possibilidade de identificação posterior do veículo, mas da simples adulteração capaz de dificultar o reconhecimento do seu sinal individualizador.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o acusado praticou o crime enquanto estava cumprindo pena por outra infração penal.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.